Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os indícios da materialidade do crime e da autoria imputada ao réu, presentes quando da deflagração da ação penal, não restaram confirmados em Juízo, de sorte a permitir a condenação do réu pelo crime denunciado. Mantida a sentença que absolveu o réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.